Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739805-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.CAMBRUSSI &amp; CIA.LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Agravante, no sentido de esclarecer a respeito da decisão vergastada no ponto em que decide sobre a ausência de subscrição do instrumento procuratório pela pessoa jurídica autora do pedido de Produção Antecipação de Prova (0736858-48.2022.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator